Tribunal: STF
Processo: ARE 1419813
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Impugnação contra a dosimetria: a) reconhecimento do tráfico privilegiado e b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio. 2. Dosimetria da pena que não merece reparo. 3. Regime fechado. Ré reincidente. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (doc. eletrônico 13, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação à jurisprudência desta Corte Suprema relacionada ao § 4º do art. 33 da lei 11.343/06.



    Após análise da questão, foi determinada a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 712). O Tribunal local determinou novo encaminhamento do feito ao STF destacando que o caso dos autos não se enquadra na hipótese do paradigma indicado (doc. eletrônico 73).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:



    “Na primeira fase da dosimetria, a i. Magistrada fixou a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerando a quantidade da droga. A operação não comporta reparos.



    O aumento operado foi correto. Isto porque a quantidade de entorpecente apreendida com a acusada não era inexpressiva a ponto de passar desapercebida pela i. Magistrada. Afinal, foram apreendidos quatro tijolos de maconha com aproximadamente seis quilogramas. 



    Na segunda fase, foi, acertadamente, compensada a agravante da reincidência, consubstanciada na condenação definitiva proferida nos autos do processo nº 3012849-20.2013.8.26.0576, da 4ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto (tráfico de drogas extinção da punibilidade em 02/09/2016 - fls. 46/47), com a atenuante da confissão espontânea. A pena, então, foi mantida nos patamares acima estabelecidos. 



    Na terceira fase, a i. Magistrada deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência da acusada. O afastamento foi correto. Afinal, o legislador é expresso ao indicar, dentre os requisitos positivos, a primariedade. Importante destacar que a utilização do vetor da reincidência não enseja bis in idem. Nesse sentido, alinham-se numerosos julgados: (STJ HC 449.317/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 07/08/2018, Dje 15/08/2018; STJ HC 393.862/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 26/09/2017, Dje 02/10/2017; STJ HC 214.069/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 12/11/2013, Dje 29/11/2013; STJ HC 354.611/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 09/08/2016, Dje 24/08/2016; HC 482.626, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/03/2019, Dje 09/04/2019; HC 480.996/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, Dje 01/04/2019).



    Assim, a pena final resta fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, também não comporta reparos. A apelante foi condenada à pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ostenta, ademais, condições subjetivas desfavoráveis ante a configuração da reincidência. Correta, dessa forma, a imposição do regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal. 



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da ausência dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Com relação à pena de multa, não há elementos que apontem para condições financeiras favoráveis da parte do réu. Assim, o valor do dia-multa é estabelecido em seu menor padrão monetário. ” (doc. eletrônico 13, pp. 7-8, grifei)



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem utilizou a quantidade de drogas apreendidas para fixar a pena base em 1/6 acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria. E, na terceira fase, afastou a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em razão da reincidência da recorrente. Desta forma, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte (Tema 712 STF).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 279 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 2. Para acolher as pretensões da defesa – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1421711 AgR/SC, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15/8/2023, grifei)



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 4. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivo constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta ao art. 5º, XLVI, da CF/88, atraindo, assim, o óbice da Súmula 284 do STF. 5. A matéria versada nas razões do apelo extraordinário (a) situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário; e (b) demanda o reexame de provas em sede recursal extraordinária, providência inviável em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1394801 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2022, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator